Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726540-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY THIAGO LINO COELHO, CRISTINA LINO COELHO STUCKERT EMBARGADO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cristina Lina Coelho Stuckert e Ruy Thiago Lino Coelho (ID no 16434673, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes (ID no 16223628). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Maria Yvonne Lima de Castro para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO